Tribunal: TJPA
Processo: 0802065-02.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802065-02.2022.8.14.0000

REQUERENTE: RAIMUNDO FILHO FRANCO

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 217-A DO CP. AFRONTA AO TEXTO DO ART. 33, §2º, A, DO CP. PROCEDÊNCIA.

FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO INCOMPATÍVEL COM O QUANTUM DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. REQUERENTE QUE NÃO É REINCIDENTE. MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O juízo a quo impôs a pena no mínimo legal, qual seja, 08 (oito) anos de reclusão, uma vez que nenhuma circunstância judicial foi reconhecida em desfavor do requerente, sendo estabelecido o regime inicial fechado.

2.

Ocorre que o art. 33, §2º, a, do CP determina que o regime inicial fechado deve ser imposto somente aos condenados a pena superior a 08 (oito) anos e inexiste justificativa para o regime mais severo, tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais militam em favor do requerente. Desse modo, revela-se expressa a afronta ao texto do art. 33, §2º, a, do CP, devendo o regime ser modificado para o semiaberto.

3.

Revisão conhecida e julgada procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o pedido de revisão criminal para modificar o regime de cumprimento de pena do inicial fechado para o semiaberto, nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador .

Belém,

de

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RAIMUNDO FILHO FRANCO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 217-A do CP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

O requerente alega que houve afronta ao texto expresso de lei, uma vez que o quantum definitivo da reprimenda imposta não autoriza a fixação do regime inicial fechado para o seu cumprimento.

Pediu a procedência do pedido, a fim de possa cumprir a pena corporal em regime semiaberto.

O
Custos legis
opinou pela procedência do pedido.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

O requerente foi condenado pela prática do crime do art. 217-A do CP, tendo em vista que entre os meses de agosto e setembro de 2009, manteve conjunção carnal com a vítima J.F.L., então com 13 (treze) anos de idade, crime este ocorrido na cidade de Bom Jesus do Tocantins.

A pena base foi imposta no mínimo legal, qual seja, 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

DA REFORMA DA DECISÃO GUERREADA

Quando da dosimetria da pena, esta foi imposta no mínimo legal, qual seja, 08 (oito) anos de reclusão, uma vez que nenhuma circunstância judicial foi reconhecida em desfavor do requerente (doc. Id nº 8270321, p.1). Em seguida, o regime de cumprimento foi imposto nos seguintes termos (doc. Id nº 8270321, p.2):

“Com base nos arts. 33, §2º, a, do CP, levando em consideração a pena aplicada acima e que não se trata de reincidência, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime fechado, devendo o réu ser recolhido ao estabelecimento penal adequado.”

Ocorre que o dispositivo acima citado determina que o regime inicial fechado deve ser imposto somente aos condenados a pena superior a 08 (oito) anos.

Ressalta-se, ainda, que nem há justificativa para o regime mais severo, tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais militam em favor do requerente. Desse modo, revela-se expressa a afronta ao texto de lei e deve ser julgado procedente o pedido.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e conheço e julgo procedente o pedido de revisão criminal para modificar o regime de cumprimento de pena do inicial fechado para o semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/11/2022